Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-70.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800118-70.2021.8.14.0056

APELANTE: RAMON DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO REFERENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece, em apelação criminal, de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

PRELIMINAR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TESE REJEITADA.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

“o inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da
opinio delicti
, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal” (AgRg no HC n. 850.875/MG).

TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3. A tentativa de latrocínio resta configurada mesmo que uma das ações, como o homicídio, não se concretize, desde que haja evidência de
animus necandi
, como se deu na espécie, em que foram efetuados disparos de arma de fogo contra o ofendido, circunstância que afasta o pleito desclassificatório para roubo simples.

4. Além disso, a palavra da vítima é fundamental em crimes patrimoniais e se afigura suficiente para sustentar a condenação, quando, em conjunto com outros elementos de prova judicializados, demonstra que o réu agiu com intento homicida a fim de subtrair a
res furtiva
, inexistindo espaço para a absolvição pretendida.

PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

5. O caráter relativo da presunção de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira do réu, sobretudo quando ele é patrocinado por advogado particular. Ademais, a avaliação acerca da situação econômica do condenado para efeito de suspensão do pagamento das custas processuais deve ocorrer na fase de execução. Precedentes do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ramon da Silva Andrade apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA que o condenou à pena reclusiva de 16 anos, 6 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 10401700).

Em razões recursais, o apelante postula, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e a anulação das provas obtidas durante a persecução penal em razão das irregularidades ocorridas na fase inquisitorial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a figura do art. 157 do CP. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 10401710).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 10401715).

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, e nessa extensão, pelo desprovimento do apelo (ID 12825289).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.040
1
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença com base em elementos concretos, de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Neste espeque,
não conheço a preliminar.

De outro lado, a suposta irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não macula as provas obtidas durante a persecução penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da
opinio delicti
, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal” (
AgRg no HC n. 850.875/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Nessa linha de intelecção,
rejeito a preliminar
.

No mérito, o
recurso não deve ser provido
.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por tentativa de latrocínio, estando a materialidade comprovada pelo auto de exame de lesão corporal realizado na vítima que atestou “ferimento produzido por arma de fogo na face e na mão direita (ID 10401560, pág. 5), e auto de apreensão de uma espingarda calibre 20 utilizada na empreitada criminosa (ID 10401588, pág. 7).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, conforme consignado na sentença condenatória:

“Que considera Ramon como seu sobrinho; que no dia dos fatos, Ramon lhe agrediu no caminho de seu trabalho;
que Ramon lhe deu dois tiros e lhe assaltou; que Ramon pretendia lhe matar
; [...];
que se aproximou e Ramon anunciou o assalto; que chegou a lutar com Ramon; que Ramon chegou a puxar uma faca para lhe cortar; que Ramon conseguiu pegar a espingarda de suas mãos, trocou o cartucho e que nesse momento a vítima caiu no rio; que Ramon atirou na direção de sua cabeça; que Ramon sabia que estava com dinheiro no dia; que Ramon estava sozinho no momento da abordagem
; que acredita que Ramon não planejou o assalto sozinho; que Ramon não tinha barco, nem motor e nem espingarda;
que Ramon pegou o dinheiro que estava em sua pochete; que o objetivo de Ramon era lhe deixar lá para que ninguém o socorresse; que o dinheiro não foi recuperado
; que Ramon não trabalhou diretamente com ele; que Ramon não parecia estar sob efeito de drogas ou álcool;
que Ramon apenas anunciou o assalto
; que não percebeu se Ramon estava nervoso na hora do fato; que não se sente ameaçado por Ramon; que não sabe dizer o que Ramon fez com o dinheiro; que o pai de Ramon o ajudou e pediu desculpas; que Ramon tinha um amigo com quem andava, mas não pode afirmar que estavam juntos; que percebeu que Ramon estava armado com a espingarda;
que Ramon chegou a dizer que o deixaria lá para que ninguém socorresse
; que a arma não era dele; que a arma seria de um amigo chamado Erivelton; que não sabe de quem era o casco; que não sabe o que Ramon fez com o dinheiro; (...).”

(Depoimento da
vítima, ROSILDO FERREIRA ANDRADE
, mídia anexa).

“Que é primo de Ramon; que no dia dos fatos não estava presente; que recebeu a notícia de que seu pai tinha sido baleado;
que na chegada descobriu que Ramon teria sido o autor; que no hospital Rosildo confirmou; que um dos tiros pegou no rosto e outro na mão;
que Erivelton é amigo de Ramon; que não sabia se arma era de Erivelton, apenas ouviu dizer; que Rosildo informou que o valor roubado seria de aproximadamente 1.300,00 reais; que Ramon não tinha demonstrações de violência ou ameaças com a família; que soube do fato por um vizinho; que Ramon não demonstrava ter conduta criminosa; que ouviu dizer que Ramon consumia drogas; que Ramon tem dois filhos; que soube que Ramon tinha largado a mulher e os filhos e tinha mudado para a área em que pessoas consomem drogas;
que Rosildo disse no hospital que ia subindo o igarapé e Ramon o chamou para levar um recado, que ao se aproximar Ramon anunciou o assalto e Rosildo chegou a perguntar se era brincadeira, momento em que Ramon atirou;
(...).”

(Depoimento da
testemunha, RODIEL VILENA ANDRADE
, mídia anexa).

“Que no dia dos fatos pegou carona com Ramon; que Ramon o deixou no serviço; que não sabia o que Ramon estava planejando;
que viu a arma na rabeta de Ramon
; que Eridan é quem fazia a viagem e Ramon pediu para fazer a viagem; que Ramon não falou nada durante a viagem; que não sabe informar se Ramon fazia parte de um grupo que utilizava drogas; que Ramon estava com a arma quando embarcou; que Ramon não parecia estar nervoso; que passaram pela vítima no caminho; que Ramon cumprimentou a vítima no caminho; (...).”

(Depoimento da
testemunha, DIONE TAVARES PANTOJA,
mídia anexa).

“Que não conhece Ramon;
que foi à delegacia deixar a arma utilizada no crime;
que após o acontecido a arma ficou no local, no chão da casa de seu neto; que seu neto é Erivelton e arma era dele;
que viu Ramon com arma que entregou na delegacia
; que reconheceu a arma como sendo de seu neto; que não viu o momento do crime;
que Ramon pegou a arma em sua casa e levou pro mato; que Ramon pegou a arma antes do crime; que foi o único que viu Ramon pegando a arma
; que não questionou Ramon sobre a arma;
que Ramon pegou a arma e saiu na rabeta
; (...)”.

(Depoimento da
testemunha, MANOEL CORDEIRO,
mídia anexa - ID 10401700, grifos nosso).

Nesse contexto, ao contrário do que aponta a defesa, a palavra da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas” (TJMS,
ApCrim n. 0004792-54.2018.8.12.0002
, relator Des. Paschoal Carmello Leandro).

Ressalte-se que a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que, “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625
, relator Des. Rubens Gabriel Soares), como se deu na espécie.

Outrossim, não há como prosperar o pleito desclassificatório do crime de latrocínio tentado para roubo simples diante da evidência de
animus necandi
na conduta do réu, pois “ainda que não tenha se consumado a morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da res" (
AgRg no HC n. 865.449/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

No tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

A esse respeito, importa ressair que “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Desta feita, não merece acolhimento o pedido de concessão de justiça gratuita formulado na via recursal.

Diante do exposto,
conheço parcialmente o recurso
e, nessa extensão,
rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024